Tribunal: STF
Processo: RHC 61525
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-23
Data de publicação: 1984-03-23

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
EXECUTADO. PENHORA DE BENS. DEPOSITO EM MAOS DO PRÓPRIO EXECUTADO:
RECUSA DESTE. DEPOSITO INEXISTENTE.
NÃO HÁ DE SE CONSIDERAR SER O EXECUTADO DEPOSITARIO INFIEL SE NÃO
ASSUMIU ELE TAL ONUS, E NEM SEQUER HOUVE DETERMINAÇÃO DO JUIZ EM TAL
SENTIDO. ALIAS, HAVERIA NECESSIDADE DE ACEITAÇÃO DO ENCARGO POR
PARTE DO EXECUTADO.
ORDEM DE "HABEAS CORPUS" CONCEDIDA.